Tribunal: TCU
Processo: 001.594/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Trabalho e Previdência em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 38090857200700154, firmado com o/a FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR, Siafi/Siconv 622304, função TRABALHO, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Tecnologia da Informação, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação- PNQ. (no da TCE no sistema: 2703/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 2701/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 5o da IN/TCU 71/2012, em determinar o arquivamento dos presentes autos, sem julgamento de mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.594/2022-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ceteb - Associação Centro de Educação Tecnológica do Estado da Bahia (02.663.026/0001-45); Claudemir Moreira Machado (XXX.490.215-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto); Secretaria-Executiva do Ministério do Trabalho e Emprego. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.